Tribunal: STF
Processo: Rcl 84943
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Luiz Ribeiro de Moraes em face de decisão que julgou procedente a reclamação constitucional proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo nº 0000431-57.2017.5.05.0201, determinando a remessa imediata daqueles autos à Justiça Comum.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF, pois “é incontroverso nos autos do processo matriz a admissão do Terceiro Beneficiário do ato reclamado pelo regime da CLT em 19/11/1984, sem prévia aprovação em concurso público. Ausentes, por consequência, a válida transmudação de regime e a estabilidade do art. 19 do ADCT.” (eDOC 32, p. 3).
Nesse sentido, argumenta que “A jurisprudência do STF é firme no sentido de ser a Justiça do Trabalho materialmente competente para processar e julgar demandas em que se visa a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra a Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da Constituição de 1988 e sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.” (eDOC 32, p. 5)
Cita os Temas 853 e 928 da repercussão geral e diversos julgados do STF para corroborar a tese de que esta Suprema Corte reafirmou a competência material da Justiça do Trabalho para julgamento de demandas como a presente.
Ao final, requer o conhecimento a provimento do agravo regimental a fim de reformar a decisão agravada, julgar improcedente a reclamação constitucional e manter hígidas as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho no Processo nº 431-57.2017.505.0201.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 19 de novembro de 2025, admitiu Incidente de Assunção de Competência (IAC) no âmbito da Reclamação 73.295, de minha relatoria, com o objetivo de dirimir a controvérsia relativa à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS sobre todo o período.
A  instauração do referido incidente acarreta o redirecionamento da competência interna do Tribunal, tendo como uma de suas finalidades a pacificação ou prevenção de divergência sobre a matéria e vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário.
No que tange à matéria em discussão, verifica-se a existência de divergência entre os Ministros desta Suprema Corte quanto à solução da controvérsia. 
De um lado, destaca-se que este Relator, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Alexandre de Moraes compartilham do entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para o julgamento da causa. Por outro, há decisões de Ministros que adotam posicionamento diverso.
Nesse contexto, considerando que o tema em análise envolve relevante questão de direito e com grande repercussão social que encontra divergência dentro do STF, é conveniente a pacificação da matéria entre os Ministros que compõem as Turmas do Tribunal, por questões de segurança jurídica e economicidade.
Destaco que, ao admitir o referido IAC, o Pleno determinou a observância das seguintes providências: 

“(i) suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até julgamento definitivo do STF; 
(ii) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão providenciar a comunicação aos juízes de primeiro grau a eles vinculados; e 
(iii) intimação da Procuradoria-Geral da República”. 

Ressalto que a determinação de suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional foi adotada com o objetivo de preservar a segurança jurídica e garantir a aplicação isonômica dos precedentes firmados por esta Corte.
Nesses termos, tendo em vista que a matéria tratada nos presentes autos corresponde exatamente ao objeto de controvérsia a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido IAC, o processo de origem deve permanecer suspenso até o julgamento final da Reclamação 73.295.
Considerando que a decisão a ser proferida por esta Corte no âmbito do Incidente de Assunção de Competência terá efeito vinculante, devendo ser observada por todos os juízes e órgãos fracionários, não se vislumbra, neste momento processual, utilidade na cassação do ato reclamado. Ressalta-se que permanece resguardada a possibilidade de ajuizamento de nova reclamação, caso o precedente vinculante não venha a ser observado.
Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida  (eDOC 16, ID 07603f42) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000431-57.2017.5.05.0201, até o julgamento do mérito da Rcl 73.295. Fica prejudicado o agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente